Tribunal: TJMT
Processo: 1019199-76.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019199-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE FERREIRA DE MORAES - CPF: 072.323.041-29 (APELANTE), SORAYA MARIA CANDIDO DO AMARAL (VÍTIMA), DAISE PACHECO DA SILVA - CPF: 104.599.361-15 (VÍTIMA), ANDRE VASCONCELOS CORREA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), HOSANA BATISTA CANDIDA OLIVEIRA - CPF: 488.567.381-04 (VÍTIMA), JOILSON CAMPOS (ASSISTENTE), PERIK CAMPOS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MADISON TAVARES TAQUES (ASSISTENTE), MAIDSON TAVARES TAQUES - CPF: 049.135.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PERIK CAMPOS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 063.364.051-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAYA MARIA CANDIDA DO AMARAL - CPF: 040.675.981-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo majorado. Fragilidade do conjunto probatório. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento pessoal em juízo. Redimensionamento da dosimetria da pena. Inviável. Fração de aumento da pena pelo concurso formal adequada. Bens subtraídos de três vítimas. Exasperação da pena-base por
quantum
proporcional e adequada às circunstâncias judiciais. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo
157, § 2º, incisos I (revogado) e II, c/c artigo 70, todos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de 7 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, bem como o pagamento de 10 dias-multa.

2. A defesa pleiteia:
(i)
a absolvição, por insuficiência de provas para confirmar a autoria delitiva, bem como o reconhecimento realizado pelas vítimas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;
(ii)
a redução da fração de aumento pela incidência do concurso formal; e
(iii)
o redimensionamento da pena-base, mediante aplicação da fração de 1/6 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Prequestiona-se a matéria.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) examinar se a fração de 1/5, aplicada em razão do concurso formal, é adequada diante da subtração de bens de três vítimas; e (iii) definir se a fração de 1/3, adotada para valorar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, merece alteração à luz do princípio da proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

4. A materialidade do crime de roubo foi comprovada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão, termo de reconhecimento judicial e demais provas documentais emprestadas da Ação Penal nº 0007821-19.2018.8.11.0042.

5. A autoria foi confirmada pela vítima Soraya, pela testemunha Joilson e por outros elementos probatórios consistentes, inclusive pelo reconhecimento pessoal validamente realizado em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

6. O reconhecimento encontra respaldo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório, não sendo demonstrada qualquer irregularidade procedimental ou ausência de confiabilidade nos depoimentos prestados.

7. A aplicação da fração de 1/5 pelo concurso formal encontra-se em consonância com o Enunciado Orientativo nº 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, considerando que o roubo atingiu três patrimônios distintos, independentemente da indicação do proprietário dos bens subtraídos.

8. A valoração negativa das circunstâncias judiciais (concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas), no crime de roubo, na fração de 1/3, mostra-se adequada e proporcional.

9. O prequestionamento foi atendido, porquanto todas as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas, não sendo necessária menção expressa aos dispositivos legais.

IV.
Dispositivo e teses

10. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal, realizado em conformidade com o dispositivo legal e corroborado por outros elementos probatórios, possui força probante apta a sustentar condenação penal. 2. O depoimento das vítimas e das testemunhas, quando firmes e coerentes com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação criminal. 3. A incidência do concurso formal admite fração de aumento proporcional ao número de patrimônios atingidos.

4. A fixação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo o juiz quantificar a exasperação conforme a gravidade das circunstâncias judiciais negativamente valoradas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 70, 157,
caput
,
§ 2º, incisos I (revogado) e II e 70; CPP, arts
. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0023034-65.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 13 de junho de 2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1043397-06.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; j. em: 18 de fevereiro de 2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0017115-42.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 09 de maio de 2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1005617-43.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; j. em: 24 de abril de 2023;
TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 34, 35 e 39.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Felipe Ferreira de Moraes contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1019199-76.2023.8.11.0042 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 7 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 10 dias-multa pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo
157, § 2º, incisos I (revogado) e II, c/c artigo 70, todos do Código Penal
.

Em síntese, o apelante requer:
(i)
a absolvição, sustentando a insuficiência do conjunto probatório para comprovar a autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;
(ii)
redução da fração aplicada ao concurso formal para 1/6, pois apenas duas vítimas tiveram seus bens subtraídos; e
(iii)
redimensionamento da pena-base, aplicando a fração de 1/6 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Houve prequestionamento da matéria (Id. 270577542).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo seu desprovimento (Id. 270577546).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Drª. Ana Cristina Bardusco, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo parcial provimento, para a aplicação da fração de 1/6 para valorar as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria (Id. 280342880), sintetizando a seguinte ementa:

“Sumário: Sentença penal condenatória – apelante condenado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I (redação antiga – revogada) e II c/c artigo 70 (por 03 vezes), ambos do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa – regime inicialmente semiaberto – Irresignação defensiva – MÉRITO: requer a absolvição do acusado pelo crime de roubo, por insuficiência de provas da autoria delitiva (artigo 386, inciso VII, do CPP) – o reconhecimento do concurso formal apenas em relação a 02 (duas) vítimas, reduzindo a fração de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto) – a revisão da dosimetria da pena na primeira fase para reduzir a pena-base – PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria comprovadas do crime de roubo majorado – produção de provas orais e reconhecimento pessoal, realizados por vítimas e testemunhas, identificando o recorrente como autor do crime – existência de provas suficientes para calcar a condenação do acusado – ação criminosa que atingiu três patrimônios distintos – concurso formal perfectibilizado nos moldes do artigo 70 do Código Penal – precedentes judiciais – ENUNCIADO 35 TJMT – necessidade de readequação da pena-base – ausência de motivação judicial para elevação exacerbada da pena-base – necessidade de observância da proporcionalidade e razoabilidade – reforma do cálculo dosimétrico para incidir a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, em consonância com a jurisprudência – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso da defesa”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que os requisitos de admissibilidade recursal estão preenchidos, razão pela qual conheço da apelação.

É necessário registrar que o corréu Vitor Hugo Conceição dos Santos foi condenado na Ação Penal nº 0007821-19.2018.8.11.0042 (Id. 270577357 – páginas 193/210).

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 4 de dezembro de 2017, por volta das 20h11min, na residência situada na Rua Major Arnaldo de Matos, nº 73, bairro Duque de Caxias I, nesta urbe, o apelante na companhia do corréu Vitor Hugo Conceição dos Santos e dos adolescentes P.C.D.A. e M.T.T., mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram alguns objetos que pertenciam a três vítimas: Soraya Maria Candido do Amaral, André Vasconcelos Correa de Oliveira e Hosana Batista Candida Oliveira.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos autos que no dia 04 de dezembro de 2017, por volta das 20h11min, em residência particular situada na rua Major Arnaldo de Matos, 73, bairro Duque de Caxias I, nesta Capital, o denunciado FELIPE FERREIRA DE MORAES, na companhia do sentenciado (nos autos da ação penal correlata PJE 0007821-19.2018.8.11.0042) Vitor Hugo Conceição dos Santos e os adolescentes Perik (17 anos de idade) e Madison (17 anos deidade), um aderindo à vontade do outro, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) televisão LG Smart 42’, 01 (um)notebook Lenovo, 01 (uma) corrente feminina, 02 (duas) televisões Samsung e Panasonic, 01 (um) aparelho celular Iphone6, 01 (uma) chave de veículo VWPOLO e 01 (um) veículo Corolla XEI, ano 2016/2017, pertencentes às vítimas Soraya Maria Candido do Amaral,, André Vasconcelos Correa de Oliveira e Hosana Batista Candida Oliveira.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos a vítima André estava do lado de fora de sua residência, momento no qual visualizou um homem saltando o muro e adentrando sua casa. Em ato contínuo a vítima correu para o interior da residência, trancou a porta e a janela e avisou as outras vítimas Soraya e Hosana sobre o assalto.

Posteriormente, os indivíduos arrombaram a porta da cozinha, depois a porta do quarto e por último a porta do banheiro, momento em que um dos implicados, portando um revólver cromado ameaçou as vítimas e junto a dois outros comparsas exigiram que os ofendidos entregassem dinheiro e joias, bem como a localização do cofre.

Incontinenti
, após as vítimas informarem que não havia nenhum cofre na residência, os larápios resolveram subtrair os pertences indicados no auto de avaliação indireta de Id 41803972 - Pág. 78.

Após pegarem todos os objetos, os implicados colocaram a
res furtiva
dentro no veículo Corolla XEI, de propriedade da vítima Hosana, e fugiram tomando rumo ignorado.

Registrada a ocorrência e iniciadas diligências, as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal do sentenciado Vitor Hugo Conceição Dos Santos e do menor infrator Perik Campos De Almeida, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de Id 41803972 - Pág. 26, 41803972 - Pág. 33 e 41803972 - Pág. 37, ressaltando-se que Vitor Hugo foi sentenciado e condenado pelos mesmos fatos autos da ação penal correlata PJE 0007821- 19.2018.8.11.0042, razão pela qual a presente denúncia refere-se tão somente ao comparsa e denunciado FELIPE PEREIRA DE MORAES, que foi cabalmente identidade somente no entardecer daquela ação penal, já que antes houve uma confusão quanto a sua identificação e a de seu irmão FÁBIO, que ficou devidamente esclarecida no curso da instrução processual, razão pela qual FELIPE está sendo denunciado em apartado.

Em declarações prestadas a autoridade policial, o menor PERIK (Id 41803972 - Pág. 39) relatou que o menor MADISON devia ser primo de VITOR HUGO e, enquanto estavam dentro do ônibus, VITOR HUGO teria dito que iriam praticar um roubo numa casa. Chegando ao local do crime, MADISON ficou do lado de fora, pois temia que os moradores o reconhecessem, e entraram na residência o menor PERIK, VITOR HUGO e outro indivíduo (o denunciado FELIPE). Em juízo, retratou-se dizendo que havia praticado o crime sozinho e que nem mesmo conhecia o corréu sentenciado VITOR HUGO. Entretanto, as demais provas já produzidas em juízo, sobretudo as declarações das testemunhas policiais, confirmaram que PERIK e VITOR HUGO foram presos juntos dois dias após o crime, no local em que foi encontrada parte dos bens subtraídos.

Ainda, em declarações prestadas na delegacia, a vizinha e testemunha DAISE (Id 41803972 - Pág. 28-28) informou que viu os implicados FELIPE e o menor Madison próximos ao local do crime, bem como reconheceu o menor nas imagens da câmera de segurança da residência roubada.

Ouvida em juízo, também naqueles autos de ação penal correlata PJE 0007821-19.2018.8.11.0042, a vítima SORAIA asseverou lembrar-se dos fatos e que eram em três, deram um tapa no André, o FELIPE é um menorzinho mais ou menos 1.60 metros porque eu tive que ajudar ele carregar a TV do meu quarto, Péricles é um alto senão me engano é um moreno que estava com a arma de fogo, e o Vitor Hugo alto e magro, senão me engano quem deu o tapa foi o Vitor. Não lembro se tinha mais alguém armado, mas parecia que o Vitor estava armado, o Péricles só que apontava a arma para nós.

Também inquirido em juízo, naqueles autos de ação penal, a testemunha JOILSON, um dos vizinhos da casa das vítimas, disse em juízo que no dia do crime estava na frente da casa, pois ouviu o barulho na casa do dr. CELSO, que é seu vizinho. Que o dr. CELSO estava viajando e na casa estavam HOSANA, esposa de Dr. Celso, SORAYA, filha de HOSANA, e ANDRÉ, filho do Dr. CELSO. QUE por ter ouvido o barulho na casa vizinha saiu e percebeu que estava havendo um assalto. QUE VIU OS LADRÕES SAÍREM COM O CARRO QUE ROUBARAM DA CASA VIZINHA, CUJOS VIDROS ESTAVAM ABERTOS E VIU NITIDAMENTE QUE UM DOS LADRÕES ERA O FELIPE, GORDINHO, VIZINHO, QUE É MAIS NOVO QUE FÁBIO. QUE TEM CERTEZA QUE FOI FELIPE, O GORDINHO, O CAÇULA, O MAIS NOVO, FOI UM DOS LADRÕES; QUE NÃO FOI O FÁBIO, QUE É O IRMÃO MAIS VELHO.

Em interrogatório policial Id 41803972 - Pág. 43-45 e judicial, o já sentenciado Vitor Hugo negou a autoria dos fatos. Em que pese a negativa da autoria, Vitor Hugo foi delatado pelo seu comparsa menor Perik, bem como foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, cujo reconhecimento foi reafirmado em juízo.

Já o denunciado FELIPE e o menor Madison não foram localizados para serem ouvidos pela autoridade policial, ocorrendo sua qualificação indireta as Id 41803972 - Pág. 79-80, não se podendo olvidar que após a denúncia naqueles autos de ação penal ação penal correlata PJE 0007821-19.2018.8.11.0042, inicialmente houve certa confusão, pois foi inicialmente denunciado FELIPE e depois aditado para excluir FELIPE e incluir FÁBIO, irmão de FELIPE, porém, como demonstrado supra o verdadeiro comparsa de Vitor Hugo, Perik e Madison, é realmente FELIPE, pois além de toda a prova nesse sentido produzida naquela ação penal, há uma outra indelével: FÁBIO estava preso por ocasião da prática do crime objeto dessa ação penal, o que torna humanamente impossível ser o outro do crime, confirmando-se a versão das testemunhas que o comparsa dos demais realmente é o denunciado FELIPE.

Com efeito, o conjunto probatório surgido durante a instrução processual da Ação Penal 0007821-19.2018.8.11.0042, é convincente no sentido de autorizar a inclusão do partícipe FELIPE FERREIRA DE MORAES, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, c/c artigo 70 do Código Penal (várias vítimas), referente ao fato criminoso narrado na presente denúncia” (Id. 270577355).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando o apelante pelo crime de roubo majorado, tipificado no artigo
157, § 2º, incisos I (revogado) e II, c/c artigo 70, todos do Código Penal (Id. 270577533).

Irresignada com a respeitável sentença condenatória, a defesa requer, inicialmente:
(i)
a absolvição do apelante, sustentando que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Contudo, o pedido não merece acolhimento.

A materialidade do delito restou satisfatoriamente demonstrada pelas provas produzidas na Ação Penal nº 0007821-19.2018.8.11.0042 e emprestadas a esta lide, como: os Boletins de Ocorrência nº 2017.401071 e 2017.402619 (Id. páginas 33/39); o Auto de Apreensão (Id. página 46); o Termo de Reconhecimento Judicial de Pessoa (Id. 270577525/270577527); bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo.

Com relação à autoria delitiva, ao contrário do alegado pela defesa, a participação do apelante nos fatos narrados na denúncia foi confirmada pela vítima Soraya do Amaral, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mantendo a coerência entre os depoimentos, o que foi ratificado pela declaração da testemunha ocular Joilson Benedito Dias.

Na
Delegacia de Polícia
, a vítima Soraya relatou as características dos autores do roubo, especialmente do apelante, identificado como o terceiro participante, acrescentando que o conhecia de vista.

Vejamos os trechos relevantes do depoimento:

“QUE o terceiro autor é de cor parda, estatura de 1,60m, porte físico magro, aparentando ter entre 17 e 21 anos, estava trajando camiseta e bermuda. [...] QUE a declarando ficou sabendo através de ‘DONA PRETA’ sendo esta moradora da frente de sua casa e que presenciou o roubo, que o autor trata-se de FELIPE sente este vizinho de MADSON e que a vizinha ainda disse que MADSON possui muitas passagens criminais, e que a declarante conhece FELIPE de vista do bairro” (Id. 270577356 – páginas 31/32).

Em
juízo
, sob o crivo do contraditório, a vítima Soraya confirmou seu depoimento extrajudicial. Acrescentou que não tinha dúvidas de que o réu era o terceiro indivíduo que praticou o roubo em sua residência, pois, como permaneceu por um período com ele em seu quarto, chegando a ajudá-lo a retirar a televisão do cômodo, em razão de sua estatura mais baixa, reconheceu seu rosto como o de um dos jovens que frequentavam alguns imóveis próximos ao local do crime.

A propósito, destacam-se trechos de seu depoimento prestado na audiência de instrução:

“Vítima: O Felipe é o menorzinho, que é mais ou menos a minha altura, 1m e 57 cm, e que eu ajudei a carregar a TV.

Promotor: Várias vezes eu vi você falando que ‘o Felipe ficou comigo lá’.

Vítima: É porque eu lembro muito bem dele, porque tinha uma televisão no meu quarto, uma televisão, acho que da Samsung, e como ele era baixinho, não sei se ele cresceu, ele deve ter, no máximo, 1m 60cm. Eu tive que ajudar ele a carregar a televisão, então eu lembro muito bem dele.

Promotor: Eu queria saber de você, se você sabe explicar pra mim, pra Juíza, para a Defensoria Pública, para a advogada que está presenciando, se você sabe se aquela pessoa que te assaltou é o Fábio ou é o Felipe?

Vítima: Bom, até onde eu sei, no dia, é o Felipe.

Promotor: Você, até onde sabe, é o Felipe. Fala para nós, para a gente saber se realmente dá para a gente entender que era o Felipe. Eu sei que era o Felipe, mas porque você sabe que era o Felipe? Explica para nós.

Vítima: Ah, eu sei que era o Felipe pelas características dele, pela Dona Preta ter falado naquela dia, né, e todo, e até que não existia para mim esse Fábio, entendeu? Então, assim, desde o início de tudo e até foi mencionado na época lá dos meninos era Felipe, entendeu? Então não tem Fábio na história.

Promotor: Não existe Fábio, então era o Felipe não era o Fábio?

Vítima: Era o Felipe. E inclusive é, eu não sei se consta no meu depoimento, se algum momento na época, como já se passaram 5 anos, que eles chamam um pelo nome, porque eles estavam bem nervosos na ora da abordagem, então não lembro se tem algo assim citado no meu depoimento porque eu fiz um depoimento mais demorado porque eu estava mais calma no dia. Mas eu tenho certeza que era o Felipe, eu nem sabia da existência do Fábio.

Promotor: Você conhecia antes do caso, você conhecia o Felipe?

Vítima: Então, assim, porque ali na rua, na cruza que é lateral com a gente, tinha umas casinhas que até foram desativadas, então sempre ficava ali uma gurizada. Então assim, a gente sempre era conhecido de vista, né, que eu morei ali naquela residência por muitos anos. Então assim é, nenhum momento existia Fábio, eu tenho praticamente certeza que é o Felipe, ele é de estatura mais baixa, entendeu? Não sei se eles são gêmeos, entendeu?

Promotor: Ah, então era o Felipe, isso é o importante. Você já conhecia o Felipe? Já tinha visto o Felipe antes, ali no bairro?

Vítima: Sim, sim, que era onde ficava a gurizada, junto com o Madson, que eram varias casinhas assim descendo.

Promotor: Então quando foi lá na sua casa, que ficou junto com você, lá na hora do roubo, você sabia que era o Felipe, não é?

Vítima: Não sabia que era o Felipe assim ‘ah, esse é o Felipe meu conhecido’, mas sabia que já tinha visto ele, o rosto dele era conhecido, familiar, entendeu? Então, quando aconteceu tudo inclusive um dos meninos que foram pegos, ele, eu acho que foi o Perick, ele confirmou que era o Felipe.

Promotor: Então assim, você disse que é o Felipe e não o Fábio, porque o Felipe era uma pessoa que você já conhecia do bairro?

Vítima: É isso, conhecia do bairro, aham, sim, isso.

Defesa: A senhora hoje saberia dizer qual o mais baixinho? Qual deles que seria?

Vítima: É o Felipe.

Defesa: Ele seria esse rapaz que a senhora descreve como terceiro autor, de cor parda, estatura de 1m 60cm, porte físico magro, aparentando ter entre 17 e 21 anos?

Vítima: Aham, isso” (Id. 270577387/270577393).

Por sua vez, a testemunha ocular Joilson, ouvida somente em
juízo
, sob o crivo do contraditório, afirmou que viu o apelante passar em frente à sua porta, de carro, com os vidros abertos. Acrescentou que o réu tem o hábito de atribuir ao próprio irmão a responsabilidade pela prática dos delitos:

“Promotor: O caso ali, o senhor viu qual dos vizinhos do senhor que foi um dos ladrões, se foi o Fabio ou se foi o Felipe?

Testemunha: Eles estavam juntos, o Madson, o Felipe, e tinha mais dois moreninhos que era, um que era lá do Doutor Fabio e o outro que estava do lado de fora. Todos estavam juntos e fizeram esse assalto aqui.

Promotor: Então, não era o Fabio era o Felipe?

Testemunha: Felipe, o gordinho.

Promotor: Ata, porque eram dois irmãos ai ne, que também tinha fama né? De ser ladrão né?

Testemunha: O Felipe que é o gordinho e o Fabio que é o magrinho. O Fabio não estava, quem estava era o Felipe junto com o Madson, o outro menino lá do Doutor Fabio e o outro moreninho. Eu ia intervir do meu jeito mas passou rápido.

Promotor: O carro passou rápido, mas o senhor viu que era o Felipe?

Testemunha: Eu vi porque ele estava com o vidro aberto, ai que arrancaram, mas primeiro um passou andando aqui na garoa, chovendo, foi o Madson. Ai depois que eles foram sair lá, porque quando foi, fez aquele barulho que o carro saiu rápido, eu vi lá, conheci.

Promotor: Deixa eu perguntar para o senhor, não tem como o senhor confundir não né? O Fabio com o Felipe ou tem possibilidade do senhor está confundindo?

Testemunha: Não tem. O Felipe é o gordinho, o Fabio é o magricelinho.

Promotor: Então não tem erro? Não tem erro? O senhor tem certeza que era o Felipe, é isso?

Testemunha: Não tem, até o outro, esse o caçula, já tentou complicar a vida do irmão.

Promotor: O senhor fala que o caçula é qual, o Felipe?

Testemunha: É o Felipe gordinho.

Promotor: O Felipe é mais novo que o Fabio?

Testemunha: É, mais novo” (Id. 270577394/270577397).

Por conseguinte, aliado aos depoimentos já transcritos, durante a instrução criminal, foi realizado o reconhecimento pessoal do apelante pelas vítimas Hosana Batista Cândida Oliveira e Soraya Maria Candido do Amaral, bem como pela testemunha Joilson, sendo unânime a sua indicação como participante do crime de roubo. Destaca-se que o reconhecimento seguiu o procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme descrito no termo de Id. 270577525/270577527.

Dessa forma, o reconhecimento pessoal foi confirmado pelos demais elementos probatórios coligidos nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima Soraya e da testemunha Joilson, que, de forma coerente e firme, atestam a participação do apelante no crime de roubo, uma vez que presenciaram toda a dinâmica dos fatos.

Registra-se que a defesa técnica, em desacordo com o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, não produziu nenhuma prova capaz de corroborar sua versão, desqualificar a credibilidade dos relatos prestados pelas vítimas e testemunhas, ou incutir no julgador dúvida quanto à responsabilidade do apelante pelo delito, o que só reforça a certeza de manutenção da sentença condenatória.

Diante disso, havendo provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, com base no reconhecimento pessoal e nos depoimentos obtidos nas fases inquisitorial e judicial, a condenação do apelante deve permanecer, conforme entendimento desta Corte:

“A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelo reconhecimento do apelante em ambas as fases processuais, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório (TJMT, Apelação Criminal n. 0023034-65.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 13 de junho de 2025; data de publicação: 13 de junho de 2025)”.

“As provas de materialidade delitiva e autoria, baseadas nos termos de reconhecimento fotográfico e pessoal, bem como nos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, são consideradas suficientes para a condenação” (TJMT, Apelação Criminal n. 1043397-06.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de fevereiro de 2025; data de publicação: 18 de fevereiro de 2025).

Dessa forma, sabendo-se que as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, resta evidente a fragilidade da tese recursal de absolvição, devendo a sentença condenatória ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa protesta pela
(ii)
redução da fração aplicada ao concurso formal para 1/6, sob o argumento de que apenas duas vítimas teriam efetivamente sofrido a subtração de bens, uma vez que André Vasconcelos Corrêa de Oliveira declarou, em juízo, que o notebook levado não lhe pertencia, mas, sim, a seu irmão.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. Explico.

A configuração do concurso formal, tipificado no artigo 70 do Código Penal, não está atrelada à titularidade dos bens subtraídos, mas à pluralidade de patrimônios atingidos e à existência de vítimas distintas oriundas de um mesmo contexto fático, conforme disposto no Enunciado Orientativo nº 34 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal.

À vista disso, esta Corte possui entendimento no sentido de que, independentemente da identificação do proprietário da
res furtiva
, o fato de ela ter sido subtraída configura, por si só, o concurso formal:

“9. Embora praticado mediante uma só ação, o delito de roubo atingiu múltiplos patrimônios, de diferentes vítimas, caracterizando-se, portanto, o concurso formal de infrações” (TJMT, Apelação Criminal n. 0017115-42.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 09 de maio de 2025; data da publicação: 09 de maio de 2025).

“Identifica-se hipótese do concurso formal de crimes, quando a conduta do apelante for praticada em um mesmo contexto fático, atingindo patrimônios individuais distintos, ainda que a segunda vítima ‘não tenha sido identificada’ (TJMG, 1.0024.16.124601-2/001), elidindo a tese de crime único” (TJMT, Apelação Criminal n. 1005617-43.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de abril de 2023; data da publicação: 24 de abril de 2023).

No caso concreto, embora o irmão de André não se encontrasse na residência no momento em que o roubo ocorreu, seu notebook foi subtraído, devendo ser considerado no momento de se fixar o
quantum
de aumento da pena para fins do concurso formal.

Dessa forma, tendo em vista que o delito atingiu o patrimônio distinto de três vítimas, a fração de 1/5, aplicada pelo Magistrado, se encontra em conformidade com o Enunciado Orientativo nº 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, que dispõe:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.

À vista disso, mostra-se plenamente adequada e proporcional a fração de aumento fixada na sentença condenatória (1/5), não merecendo reparos.

Passo à análise do requerimento
(iii),
referente ao redimensionamento da pena-base, mediante a aplicação da fração de 1/6 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.

Para melhor análise do pleito, transcrevo os fundamentos apresentados pelo Juiz na operação dosimétrica:

“No caso em análise, considerando a incidência de duas causas de aumento de pena — o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação desta sentença, o emprego de arma de fogo será utilizado na terceira fase da dosimetria como causa de aumento de pena. Já o concurso de pessoas e a restrição à liberdade das vítimas, serão valorados negativamente na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias judiciais.

Sobre a possibilidade de valoração de uma das majorante como circunstância judicial desfavorável, atendendo inclusive ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32, entende nosso egrégio TJMT:

[...]

Sendo assim fixo, fixo a pena base do delito em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade penal (art. 65, inciso I, do Código Penal), assim, reduzo em 1/6, fixando em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase da aplicação da penal, aumento a pena em 1/3, considerando o fato de a Lei 13.654/18 ter revogado o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, a causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo continua a ser figura típica, porquanto apenas foi deslocada para seu § 2º-A, I e, tratando-se de inovação legal de conteúdo mais gravoso, deve-se observar a ultratividade da lei anterior benéfica quanto aos crimes praticados na vigência do inciso revogado, de modo, torno a pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Incide ainda, no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70 do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de três vítimas, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/5, tornando em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, em definitiva” (Id. 270577533).

Denota-se do excerto transcrito que o Magistrado, diante de duas circunstâncias judiciais negativas – concurso de pessoas e a restrição à liberdade das vítimas -, valorou-as na fração total de 1/3, o que resultou na exasperação da pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão, não havendo ilegalidades no
quantum
fixado.

Isso porque, embora a jurisprudência e a doutrina recomendem duas formas de valorar as circunstâncias judiciais -
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista para o delito -,
cabe ao Juiz, pelo princípio do livre convencimento, desde que devidamente fundamentada, estabelecer um
quantum
para elevar a pena-base.

À vista disso, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte consolidou o entendimento do Enunciado Orientativo nº 39, o qual afirma que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Dessa forma, considerando que o
quantum
de aumento aplicado pelo Magistrado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a operação dosimétrica não merece reparos.

Por fim, no que tange ao prequestionamento suscitado pelo Defensor Público, Dr. David Brandão Martins, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não se exige a menção aos dispositivos legais invocados pela defesa, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu nestes autos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025